Tribunal: STF
Processo: RHC 240847
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado (eDOC 57): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



     



    Alega o embargante que sua condenação se deu em contrariedade à Lei 11.343/2006, razão pela qual requer a aplicação do § 4º da referida lei.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prescreve: 



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.”



    Na mesma linha, a pacífica jurisprudência desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ÓBICE PROCESSUAL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM HABEAS CORPUS OU RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. BAIXA IMEDIATA. (RHC 230.008 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2023)



    Nesse contexto e considerando que decisões proferidas em habeas corpus não se prestam a figurar como paradigma de dissídio jurisprudencial para fins de impugnação mediante a via eleita (RE 622420 ED-ED-EDv-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16.04.2015), não admito os embargos de divergência.



      Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente